Tribunal: STF
Processo: RE 1478035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 15.3.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Bazei Plásticos e Embalagens Ltda. contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pela ausência de repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória e na alegada contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional (Temas 248 e 660, doc. 139).



    Contra essa decisão Bazei Plásticos e Embalagens Ltda. interpôs o presente agravo regimental (doc. 141).



    2. Em 10.4.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 19.4.2024.



    Em 15.4.2024, pela Petição/STF n. 41.552/2024, Bazei Plásticos e Embalagens Ltda. alega que, “após deliberação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão nacional das ações rescisórias que versem sobre a questão relacionada ao Tema 69 do STF e os efeitos da modulação, nos termos do Tema STJ 1245” (fl. 1, doc. 144). 



    Sustenta que “deve o presente ser suspenso, no aguardo da deliberação do STJ” (fl. 1, doc. 144).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Contra a decisão proferida pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região Bazei Plásticos e Embalagens Ltda. interpôs recurso especial e recurso extraordinário (docs. 71 e 74).



    Em 27.11.2023, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.081.709, interposto por Bazei Plásticos e Embalagens Ltda., pela incidência das Súmulas ns. 7 e 211 daquele Superior Tribunal e das Súmulas ns. 282, 283, 284 e 356 deste Supremo Tribunal (doc. 125). 



    Em 5.2.2024, o Superior Tribunal de Justiça certificou o transitou em julgado de sua decisão (doc. 132).



    Assim, eventual decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 1.245 daquele Tribunal não modificará a situação processual da agravante neste recurso, pois o trânsito em julgado torna preclusa a possibilidade de a agravante suscitar aquilo que poderia ter sido alegado em seu recurso. 



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora